Tribunal: TJDFT
Processo: 0708108-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708108-70.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: THELMA ZEMA D E C I S Ã O A apelada requereu a inscrição para a realização de sustentação oral na sessão de julgamento designada para o período de 17 a 24/11/21; contudo, observo que, conforme certidão de ID 30294928, o processo foi pautado para julgamento na 43a sessão virtual e, considerando que nesta modalidade de sessão não é possível a realização de sustentação oral, indefiro o pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator